Tribunal: STF
Processo: RHC 205088
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Mayara Adriano Bolin contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 655.033/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Alega a recorrente que foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de receptação. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.



    Inicialmente sustenta a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal). Nesse sentido, argumenta:



    “A Defensoria Pública, em segundo grau de jurisdição, buscou resguardar o direito da Paciente a oferta do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), porquanto que condenada por fato praticado entre os dias 1 de abril de 2015 a 19 de junho de 2015, com denúncia recebida em 02/09/2015 e sentença condenatória publicada em 12/07/2019 (e-STJ fls. 286), ou seja, antes da Lei nº 13.964/2019 (que entrou em vigor em 24 de janeiro de 2020).



    Diz não ter havido fundamentação idônea, relativamente a origem ilícita do veículo adquirido de terceiro, afirmando ocorrida indevida inversão do ônus da prova em desfavor da defesa.



    Ressalta que a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos – consubstanciada na prestação de serviços à comunidade - não apresentou justificativa plausível, desconsiderando o disposto no art. 44 § 2º do CP.



    Nesse sentido, assevera:



    “O Juízo sentenciante, entretanto, optou pela segunda alternativa - substituição por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade - sem nenhuma fundamentação.”



    Pretende, 



    a) liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegalidade dos acórdãos prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, suspendendo-se os efeitos da condenação até o julgamento final; 



    b) confirmar a liminar e declarar a ilegalidade do acórdão impugnado, determinando-se a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal à Paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do Código de Processo Penal; 



    c) Subsidiariamente, seja a Paciente absolvida da condenação pelo crime de receptação, ou seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de readequar as penas substitutivas, de modo a substituir a pena imposta à Paciente por uma multa, nos termos do §2.º do art. 44 do Código Penal.



    Liminar indeferida (Doc. 61)



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo não provimento do recurso.(Doc. 63).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP (ART. 28-A DO CPP). IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DA QUINTA E SEXTA TURMAS DESTA CORTE. SUPOSTA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA (ART. 44, § 2º, DO CP). PRECLUSÃO. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO QUE COMINA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMULADA COM MULTA. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido.”(DOC. 38).



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se apresentar harmônico com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20 – grifos nossos)



    O julgado paradigma em questão se ajusta integralmente à hipótese do caso concreto, na medida em que, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, havia sentença penal condenatória recorrível já proferida.



    No mais, anoto a “impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18). 



    Perfilham esse entendimento: 



    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC 70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 30.04.04.” (HC nº 84.940/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06) 



    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido.” (RHC nº 84.040/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/4/04) 



    Destaco, ainda, de minha relatoria, o RHC nº 202.998/SC, decisão monocrática, DJe de 16/6/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente